Tribunal: TJPA
Processo: 0812704-16.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812704-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – POSSIBILIDADE -
RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. EFICÁCIA
INTER PARTES
. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO
CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO – UNÂNIME.

I –
De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;

II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducandos do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto. Dessa forma, a decisão agravada, que reconheceu a situação degradante da casa penal onde está sendo executada a pena do agravado e determinou o cômputo em dobro do período já cumprido deve ser anulada. Precedente do STJ;

III - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão objurgada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo provido,
cassando a decisão de primeiro grau que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de __________________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Para
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA,
que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo agravado ENALDO DE SOUZA NOGUEIRA, que supostamente estaria cumprido pena em situação degradante.

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que se trata de
decisão de cômputo da pena em dobro sob a alegação de que o reeducando cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. Segundo o juízo
a quo
, a reprimenda deve ser contada em dobro, “
considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado ... solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961
”. Esclarece que a decisão do Magistrado de 1º Grau foi baseada no RHC 136961, julgado na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o “habeas corpus” para que seja contado em dobro todo o período em que “
um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro
”.

O Parquet Estadual, ainda argumentou que a decisão vergastada não pode ser aplicada de forma
erga omnes
, uma vez que se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “
a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local- salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais”
. Segue narrando que no presente caso, foram observados apenas o quantitativo de internos dos últimos meses, não sendo indicado sequer o número de internos constantes no início do cumprimento de pena, de modo que a decisão se mostra questionável na medida em que não aponta sequer a situação de todo o cumprimento de pena, através de relatórios ou dados estatísticos da Casa Penal. Ante o exposto, a Representante do
Parquet
requer que seja dado provimento ao Agravo em Execução, para que anule a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado (ID 7048445).

Por sua vez, a Defesa apresentou Contrarrazões ao Agravo (ID. 7511559) manifestando-se pela adequação da pena com supedâneo na detração nos termos do artigo 384 § 2º do código de processo penal e artigo 42 do código penal e a contagem em dobro da pena nos termos do Agravo Regimental nos Habeas Corpus nº 136.961-RJ. Por fim pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto,

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (ID 7048445).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução Penal, para afastar o cômputo em dobro da pena (id 9147971).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Parquet Estadual (ID 7048445) contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida.

O
Dominus Litis
irresignado com a decisão do Juízo da VEP da Comarca de Santarém, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja anulada a decisão ora atacada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo apenado, onde ficou consignado no seu cálculo como “remição” dobrado.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que se trata de decisão de cômputo da pena em dobro com supedâneo de que o reeducando ENALDO DE SOUZA NOGUEIRA cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. O juízo deferiu o pleito de computo em dobro da pena, baseado em uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, “
a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local- salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais”
.

Nesses termos, ainda motivou o
decisum
no Recurso em Habeas Corpus 136691, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que reconheceu a validade da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

Trata-se de decisão de cômputo da pena em dobro sob a alegação de que o reeducando cumpre sua reprimenda em situação desumana e degradante. De acordo com o Juízo “
a quo
” o cumprimento da pena deveria ser contado em dobro, “
considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado ... solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961
”.

Cediço observar que no ano de 2017, o Instituto Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Estado do Rio de Janeiro foi inspecionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em face de denúncias de violação de direitos humanos, onde ao final da inspeção (22/11/2018), promulgou a seguinte Resolução:

2. O Estado deve tomar as medidas necessárias para que, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante No. 56, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a partir da notificação da presente resolução, novos presos não ingressem no IPPSC e tampouco se façam traslados dos ali alojados a outros estabelecimentos penais, por disposição administrativa. Quando, por ordem judicial, se deva trasladar um preso a outro estabelecimento, o disposto a seguir, a respeito do cômputo duplo, valerá para os dias em que tenha permanecido privado de liberdade no IPPSC, em atenção ao disposto nos considerados 115 a 130 da presente resolução.

3. O Estado deve adotar as medidas necessárias para que o mesmo cômputo se aplique, conforme o disposto a seguir, para aqueles que tenham egressado do IPPSC, em tudo que se refere ao cálculo do tempo em que tenham permanecido neste, de acordo com os Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

4. O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

Diante da norma internacional de direitos humanos, que tem caráter supralegal, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgando o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus Nº 136.961 assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.

- Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.

3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça.

- Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade.

- Um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.

Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Ocorre que a 5ª Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus Nº 706.114 no dia 23/11/2021, oriundo do Estado de Santa Catarina, decidiu que o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante, conforme determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, só se aplica aos condenados do IPPSC:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).[

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia interpartes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Desse modo, mostra-se equivocada a decisão agravada, uma vez que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos não deixa qualquer margem de interpretação que seus efeitos, inclusive da contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante, só se aplicam aos encarcerados cuja pena estava sendo executado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, motivo pelo qual deve ser anulada.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento e provimento do presente Agravo em Execução Penal, para cassação da decisão vergastada, que concedeu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo reeducando.

É como voto.

Belém, _____ de ________________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2022